Tribunal: TJSP
Processo: 3009703-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação ordinária movida por Louis Dreyfus Company Sucos S.A., autorizando a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa e obstando a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação ordinária movida por Louis Dreyfus Company Sucos S.A., autorizando a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa e obstando a inscrição no Cadin e o protesto extrajudicial do título, mediante seguro garantia.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação de seguro garantia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, impedir a inscrição no Cadin e o protesto extrajudicial.
III. Razões de Decidir:
3. A apresentação de seguro garantia é apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151 do CTN, permitindo a exclusão do nome da empresa do CADIN e a sustação do protesto. 4. O seguro garantia apresentado atende aos requisitos legais, sendo superior ao débito acrescido de 30%, não havendo risco à Fazenda.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apresentação de seguro garantia pode suspender a exigibilidade do crédito tributário. 2. A suspensão da exigibilidade permite a exclusão do nome do devedor do CADIN e a sustação do protesto.
Legislação Citada:
CTN, art. 151, II; Lei no 6.830/80, art. 9o, II e § 3o; CF, art. 37.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2060562-14.2018.8.26.0000, Rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, j. 03.05.2018;
TJSP, Agravo de Instrumento no 2246123-72.2022.8.26.0000, Rel. Des. RENATO DELBIANCO, j. 27.10.2022. Decisão mantida. Recurso desprovido.